Tribunal: TJMT
Processo: 1034441-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034441-36.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MIRAMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 33.687.625/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI TEIXEIRA DINIZ - CPF: 708.495.798-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VALQUIRIA MARQUES SOUZA DINIZ - CPF: 300.967.901-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ART. 85, §8o-A, DO CPC. CONTRADIÇÃO INTERNA NO ACÓRDÃO. INTERPRETAÇÃO CONFORME O TEMA 1.265 DO STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por advogado em causa própria contra acórdão que, ao negar provimento a Agravo de Instrumento interposto contra decisão que fixou honorários advocatícios por equidade em Exceção de Pré-executividade, validou a redução do valor pela metade com fundamento no art. 90, §4o, do CPC. O embargante alegou erro material e contradição interna no acórdão quanto à aplicação do art. 85, §8o-A, do CPC, requerendo o saneamento dos vícios com eventual atribuição de efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há contradição interna no acórdão ao reconhecer a aplicabilidade do art. 85, §8o-A, do CPC e, ao mesmo tempo, validar fixação de honorários em valor inferior ao percentual de 10% sobre o valor da causa; (ii) estabelecer se, diante da tese firmada no Tema 1.265 do STJ, o art. 85, §8o-A, do CPC é aplicável à hipótese de exclusão de coexecutado por meio de Exceção de Pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração constituem meio recursal cabível para correção de erro material, omissão ou contradição na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao mero reexame da matéria julgada.

4.

Inexiste erro material na análise da insurgência recursal, pois, diante da impugnação genérica à fixação dos honorários no agravo de instrumento, competia ao tribunal examinar todos os fundamentos da decisão de origem, inclusive a aplicação do art. 90, §4o, do CPC.

5.

Verifica-se, no entanto, contradição interna no acórdão embargado ao afirmar a observância do art. 85, §8o-A, do CPC e, ao mesmo tempo, validar valor inferior ao percentual mínimo de 10%, sem explicitar a relação entre esse dispositivo e o Tema 1.265 do STJ.

6.

A contradição é sanada ao esclarecer que, segundo a tese firmada pelo STJ no Tema 1.265, os honorários fixados por equidade em casos de exclusão de coexecutado sem impugnação ao crédito tributário não se vinculam ao valor da causa nem ao percentual mínimo de 10%, mesmo após a vigência do art. 85, §8o-A, do CPC.

7.

A tese firmada no Tema 1.265 prevalece sobre a interpretação literal do art. 85, §8o-A, por se tratar de precedente qualificado, dotado de eficácia vinculante, conforme art. 927, III, do CPC.

8.

A fixação dos honorários em valor correspondente a cinco Unidades de Referência da tabela da OAB, reduzido pela metade com base no art. 90, §4o, do CPC, encontra respaldo no Tema 1.265 e evita distorções decorrentes da aplicação automática do percentual mínimo sobre valores elevados de execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos acolhidos em parte, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

1.

O art. 85, §8o-A, do CPC não se aplica à fixação de honorários advocatícios por equidade em casos de exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal mediante Exceção de Pré-executividade.

2.

A tese firmada no Tema 1.265 do STJ prevalece sobre a interpretação literal do art. 85, §8o-A, do CPC, determinando que, nessa hipótese, os honorários sejam fixados por equidade sem vinculação ao percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa.

3.

A utilização dos valores da tabela da OAB como parâmetro de fixação equitativa atende ao critério jurisprudencial de razoabilidade, especialmente em execuções fiscais de alto valor com múltiplos coexecutados.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§2o, 8o, 8o-A, 90, §4o, 489, §1o, e 1.022; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.265 (REsp 1.809.829/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23.06.2025); STJ, EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19.05.2016; TJMT, AI 1034917-11.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 07.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Thalles de Souza Rodrigues contra acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento n. 1034441-36.2025.8.11.0000, que negou provimento ao recurso interposto contra decisão que fixou honorários advocatícios por equidade e determinou sua redução pela metade com fundamento no art. 90, §4o, do CPC.

O embargante sustenta a existência de erro material e contradições internas no julgado.

Alega, inicialmente, que o acórdão incorre em erro ao afirmar que o agravante teria impugnado a aplicação da regra redutora dos honorários, prevista no art. 90, §4o, do CPC, ponto que não teria sido objeto do recurso originário.

Em seguida, aponta contradição entre a premissa reconhecida de que deve prevalecer o maior valor entre o percentual de 10% sobre o valor da causa ou o valor da tabela da OAB, e a conclusão do julgado que aplicou o valor inferior, em desrespeito ao art. 85, §8o-A, do CPC. Por fim, requer o saneamento dos vícios, com eventual atribuição de efeitos modificativos ao julgado.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, sustenta a inexistência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Alega que a decisão embargada está devidamente fundamentada e amparada em jurisprudência consolidada, especialmente no Tema 1.265 do STJ, e que os embargos constituem mero inconformismo com a conclusão do acórdão.

Requer a rejeição do recurso, com a condenação do embargante ao pagamento de honorários recursais.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, à correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I), ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. [...]

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A

ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

Pois bem.

Os fatos relevantes podem ser sintetizados na seguinte ordem cronológica.

O Estado de Mato Grosso ajuizou Execução Fiscal em face de múltiplos executados, incluindo Claudinei Teixeira Diniz e Valquíria Marques de Souza, para cobrança de débitos tributários inscritos em dívida ativa.

O ora embargante, atuando em causa própria na defesa dos referidos coexecutados, apresentou Exceção de Pré-executividade objetivando a exclusão de seus representados do polo passivo da execução, sob o fundamento de que não haviam participado do processo administrativo fiscal que originou a inscrição do débito.

Instada a se manifestar sobre a Exceção de Pré-executividade, a Procuradoria Geral do Estado comunicou ao juízo a retificação das certidões de dívida ativa para exclusão dos corresponsáveis, reconhecendo a ilegitimidade passiva dos excipientes.

Em face dessa manifestação, o juízo de primeiro grau acolheu a Exceção de pré-executividade e procedeu à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência no valor de R$ 6.477,85 (seis mil quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), correspondente a cinco Unidades de Referência de Honorários previstas na Tabela XIV da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Mato Grosso.

Esse valor foi posteriormente reduzido pela metade com fundamento no artigo 90, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil, resultando na quantia final de R$ 3.238,92 (três mil duzentos e trinta e oito reais e noventa e dois centavos).

Inconformado com a fixação dos honorários, o agravante interpôs Agravo de Instrumento sustentando que a decisão desconsiderou o artigo 85, parágrafo 8o-A, do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei Federal n. 14.365/2022, que estabelece o percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa mesmo nas hipóteses de fixação por equidade.

Argumentou ainda que a aplicação do artigo 90, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil seria indevida, porquanto não teria havido reconhecimento espontâneo e imediato do pedido, mas apenas retificação administrativa da certidão de dívida ativa após provocação da defesa.

Esta Câmara, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, cujo acórdão restou assim ementado:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXCLUSÃO DE COEXECUTADOS DO POLO PASSIVO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. OBSERVÂNCIA AO ART. 85, §8o-A, DO CPC. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PELA METADE. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. ART. 90, §4o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por advogado em causa própria, contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Execuções Fiscais 4.0 de Cuiabá, que, ao acolher Exceção de Pré-executividade oposta em favor de coexecutados excluídos do polo passivo da Execução Fiscal n. 1033383-50.2017.8.11.0041, fixou honorários sucumbenciais por apreciação equitativa em R$ 6.477,85, com posterior redução pela metade, nos termos do art. 90, §4o, do CPC, resultando no valor final de R$ 3.238,92.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, na hipótese de acolhimento de Exceção de Pré-executividade que exclui coexecutado do polo passivo da execução fiscal sem impugnação ao crédito tributário, é cabível a fixação de honorários por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, §8o-A, do CPC, utilizando-se os parâmetros da tabela da OAB; (ii) estabelecer se é legítima a aplicação do art. 90, §4o, do CPC para redução da verba honorária pela metade, diante da manifestação da Fazenda Pública reconhecendo a ilegitimidade dos corresponsáveis e promovendo a retificação da CDA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ, no julgamento do Tema 1.265 dos recursos repetitivos, estabelece que, nos casos em que a Exceção de Pré-executividade visa apenas à exclusão de coexecutado do polo passivo, sem impugnação do crédito fiscal, os honorários devem ser fixados por equidade, por inexistir proveito econômico mensurável.

4. A decisão recorrida observou o disposto no art. 85, §8o-A, do CPC, ao adotar como parâmetro o valor de 5 URHs constantes da Tabela XIV da OAB/MT, atendendo, assim, ao critério legal de escolha entre o valor da tabela da OAB ou o percentual mínimo de 10%, aplicando-se o que for maior.

5. O uso do art. 90, §4o, do CPC para reduzir a verba honorária pela metade é adequado quando houver reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública, hipótese caracterizada no caso concreto com a retificação administrativa da CDA e a concordância expressa com a exclusão dos corresponsáveis, dispensando ulterior instrução probatória ou controvérsia judicial.

6. A aplicação da redução não exige que o reconhecimento do pedido ocorra imediatamente após a citação ou petição inicial, bastando que o ente público atue de forma a evitar o prolongamento desnecessário da demanda, como ocorreu com a manifestação administrativa espontânea da Procuradoria-Geral do Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A fixação dos honorários advocatícios nas hipóteses de acolhimento de Exceção de Pré-executividade que vise exclusivamente à exclusão de coexecutado do polo passivo da execução fiscal deve observar o critério da equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, aplicando-se os valores da tabela da OAB ou o percentual de 10%, prevalecendo o que for maior.

2. É legítima a redução da verba honorária pela metade, nos moldes do art. 90, §4o, do CPC, quando a Fazenda Pública reconhece a ilegitimidade do coexecutado e promove a exclusão mediante retificação administrativa da CDA, caracterizando o reconhecimento do pedido.

3. A utilização dos parâmetros da tabela da OAB/Seccional, ainda que sem caráter vinculante, satisfaz o comando legal do art. 85, §8o-A, do CPC quando adotados como critério para arbitramento por equidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§2o, 8o e 8o-A, e 90, §4o; Lei n. 6.830/1980, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.265 (REsp 1.809.829/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23.06.2021); STJ, AgInt no REsp n. 2.043.818/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 30.06.2020; TJMT, AI 1034917-11.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 07.03.2025; TJMT, Apelação Cível 0007869-23.2017.8.11.0006, Rel. Des. Antônio Veloso Peleja Júnior, j. 16.08.2022. (id. 330738380)

A insurgência recursal do embargante cinge-se à contradição havida no acórdão, ao fundamento que ao reconhecer que o artigo 85, parágrafo 8o-A, do Código de Processo Civil impõe que seja aplicado o maior valor verificado entre o limite mínimo de 10% e o valor de referência estabelecido pela Ordem dos Advogados do Brasil, para logo em seguida referendar a aplicação do menor deles.

Assevera que essas duas proposições seriam incompatíveis entre si, deixando pairar dúvida acerca da fundamentação adequada e caracterizando incoerência interna que viabiliza o manejo do recurso com base no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.

Conclui afirmando que, ao mesmo tempo em que a decisão embargada convalida o valor fixado na instância de origem, ela estabelece que devem ser observados os percentuais mínimos previstos no parágrafo 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, cuja faixa inicial é de 10%, o que estaria em sintonia com a pretensão recursal.

Analisando detidamente os autos, constata-se que os Embargos de Declaração merecem acolhimento parcial, contudo, sem efeitos modificativos, apenas para esclarecimento da fundamentação do acórdão embargado quanto à aplicabilidade do artigo 85, parágrafo 8o-A, do Código de Processo Civil aos casos de exclusão de coexecutado em execução fiscal mediante Exceção de Pré-executividade.

Inicialmente, não se verifica a ocorrência do erro material alegado pelo embargante.

A leitura atenta do Agravo de Instrumento interposto demonstra que o recurso foi genérico quanto à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, insurgindo-se contra a decisão interlocutória "no que diz respeito aos honorários de sucumbência, fixados em contrariedade ao disposto no artigo 85 do CPC", sem delimitar especificamente qual dos critérios adotados pelo juízo de origem seria objeto de impugnação.

Diante dessa generalidade da insurgência recursal, competia a esta Câmara examinar todos os fundamentos da decisão recorrida relativos à fixação dos honorários advocatícios, incluindo tanto o critério da equidade quanto a redução pela metade com base no artigo 90, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado, portanto, não incidiu em erro material ao analisar a aplicação do artigo 90, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil, mas tão somente exerceu o dever de enfrentar todas as questões relativas à matéria devolvida ao Tribunal por meio do recurso interposto.

Nesse contexto, afasta-se a alegação de erro material, porquanto não houve equívoco na compreensão dos fatos ou no registro do conteúdo da pretensão recursal, mas sim o exame completo de todos os critérios utilizados na fixação da verba honorária impugnada.

Diversa, contudo, é a situação relativamente à contradição apontada pelo embargante quanto à aplicabilidade do artigo 85, parágrafo 8o-A, do Código de Processo Civil.

Confira-se que o acórdão embargado, de fato, hospeda incoerência interna que merece ser esclarecida, não para alterar o resultado do julgamento, mas para conferir maior clareza e precisão à fundamentação adotada, permitindo a adequada compreensão da
ratio decidendi
e assegurando a segurança jurídica quanto à interpretação dos dispositivos legais aplicáveis à espécie.

Com efeito, o acórdão embargado assentou que "contrariamente ao alegado nas razões recursais, a decisão recorrida observou fielmente o disposto no parágrafo 8o-A do artigo 85 do Código de Processo Civil" e que "o juízo de primeiro grau adotou precisamente um dos parâmetros previstos no parágrafo 8o-A do artigo 85 do Código de Processo Civil, qual seja, os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil".

Não obstante, em passagem posterior, registrou-se que "a fixação de honorários com base em percentual incidente sobre o valor total da causa revelaria-se inadequada e geraria distorções significativas, especialmente em feitos complexos que envolvam múltiplos redirecionamentos de Execução Fiscal".

A aparente contradição reside no fato de que o artigo 85, parágrafo 8o-A, do Código de Processo Civil estabelece expressamente que, na hipótese de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios "ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no parágrafo 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior".

Assim, se o comando normativo determina a aplicação do que for maior entre os dois parâmetros, poder-se-ia questionar por que o acórdão embargado validou a aplicação do valor correspondente a cinco Unidades de Referência de Honorários da tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, inferior ao percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Essa aparente incoerência, todavia, decorre não de equívoco no julgamento, mas de omissão quanto ao enfrentamento explícito da relação entre o artigo 85, parágrafo 8o-A, do Código de Processo Civil e o Tema 1.265 dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, cuja tese jurídica vinculante foi expressamente invocada na fundamentação do acórdão embargado.

Cumpre, portanto, esclarecer essa relação para eliminar a contradição aparente e conferir maior transparência à fundamentação adotada, observando-se a sucessão cronológica dos diplomas normativos e do precedente qualificado.

Como se sabe, a Lei Federal n. 14.365, de 21 de agosto de 2022, introduziu o parágrafo 8o-A ao artigo 85 do Código de Processo Civil, estabelecendo que, na hipótese de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% estabelecido no parágrafo 2o, aplicando-se o que for maior.

Essa inovação legislativa teve por finalidade estabelecer parâmetros mínimos para a fixação equitativa de honorários, evitando a fixação de valores irrisórios que não remuneram adequadamente o trabalho profissional do advogado.

Posteriormente à entrada em vigor dessa disposição legal, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 23 de junho de 2025, no julgamento do Recurso Especial n. 1.809.829/SP, sob o regime de recursos repetitivos, fixou a tese jurídica do Tema 1.265 nos seguintes termos: "Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, parágrafo 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional".

A circunstância de que o Tema 1.265 foi julgado em data posterior à vigência do artigo 85, parágrafo 8o-A, do Código de Processo Civil reveste-se de significado jurídico fundamental para a solução da aparente contradição apontada pelo embargante.

Com efeito, ao fixar a tese jurídica em junho de 2025, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça tinha pleno conhecimento da existência e do conteúdo do parágrafo 8o-A, que já se encontrava em vigor há quase três anos.

Não obstante, o precedente qualificado determinou expressamente que os honorários nesses casos devem ser fixados por apreciação equitativa nos moldes do parágrafo 8o, sem fazer qualquer menção ao parágrafo 8o-A ou à aplicação do percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Essa omissão deliberada não constitui descuido ou esquecimento do órgão julgador, mas sim interpretação jurisprudencial qualificada que reconheceu a inaplicabilidade do parágrafo 8o-A aos casos de exclusão de coexecutado em Execução Fiscal mediante Exceção de Pré-executividade.

Ora, o Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a tese do Tema 1.265 após a vigência da Lei n. 14.365/2022, ponderou as peculiaridades dessa categoria de demandas e concluiu que a aplicação do percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa esvaziaria completamente o critério da equidade e geraria distorções incompatíveis com a natureza da questão decidida.

A
ratio decidendi
do Tema 1.265 reside na constatação de que a exclusão de coexecutado do polo passivo de Execução Fiscal, sem impugnação do crédito tributário, não gera proveito econômico mensurável, uma vez que o débito permanece íntegro e exigível em sua totalidade perante o devedor principal ou outros responsáveis.

Veja-se que o fundamento determinante desse precedente foi justamente afastar a correlação entre o valor da dívida executada e os honorários devidos pela exclusão do corresponsável, porquanto o benefício obtido pelo excluído não guarda relação direta com o montante do crédito fazendário.

O Superior Tribunal de Justiça ressaltou que a fixação de honorários com base em percentual incidente sobre o valor da causa geraria distorções significativas, especialmente em Execuções Fiscais de valores elevados que envolvam múltiplos redirecionamentos, podendo resultar em situações nas quais a Fazenda Pública seria obrigada a pagar, a título de honorários pela exclusão de diversos corresponsáveis, valores que superariam o próprio montante do crédito tributário executado.

Essa preocupação com as consequências práticas da aplicação mecânica de percentuais sobre o valor da causa norteou a fixação da tese jurídica e fundamenta a inaplicabilidade do parágrafo 8o-A a essa categoria específica de casos.

No caso concreto destes autos, a Execução Fiscal alcança o valor de R$ 7.011.208,47 (sete milhões, onze mil, duzentos e oito reais e quarenta e sete centavos).

Nesse viés, a aplicação literal do artigo 85, parágrafo 8o-A, do Código de Processo Civil resultaria em honorários de R$ 701.120,85 (setecentos e um mil, cento e vinte reais e oitenta e cinco centavos), que, mesmo com a redução pela metade prevista no artigo 90, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil, importaria em R$ 350.560,42 (trezentos e cinquenta mil, quinhentos e sessenta reais e quarenta e dois centavos).

Ademais, em Execuções Fiscais que envolvam redirecionamento massivo contra múltiplos sócios ou ex-sócios, a aplicação desse percentual poderia resultar em condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários em montante superior ao próprio valor do crédito tributário executado, situação que ofenderia frontalmente os princípios da razoabilidade e da eficiência na administração da justiça.

Foi exatamente para evitar essas distorções que o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.265, determinou a fixação dos honorários por apreciação equitativa sem vinculação ao valor da causa, ainda que essa orientação implique o afastamento da aplicação literal do artigo 85, parágrafo 8o-A, do Código de Processo Civil.

Nessa linha de intelecção, portanto, a prevalência do Tema 1.265 sobre a aplicação literal do parágrafo 8o-A decorre de sua eficácia vinculante como precedente qualificado firmado em regime de recursos repetitivos, nos termos do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil.

Ora, como é cediço, o precedente vinculante estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça obriga os órgãos do Poder Judiciário à sua observância e constitui interpretação autorizada da legislação processual civil aplicável à espécie.

Desse modo, quando o Tribunal Superior, no exercício de sua competência constitucional para uniformização da interpretação da legislação federal, firma tese jurídica em regime de recursos repetitivos, essa orientação prevalece sobre interpretações literais ou isoladas de dispositivos legais que não considerem as peculiaridades das situações concretas abrangidas pelo precedente.

A tese fixada no Tema 1.265 é clara e inequívoca ao determinar que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa "nos moldes do art. 85, parágrafo 8o, do CPC/2015", sem qualquer referência ao parágrafo 8o-A.

Como visto, essa redação deliberadamente restritiva demonstra que o Superior Tribunal de Justiça, embora conhecesse a existência do parágrafo 8o-A, optou por afastar sua aplicação aos casos de exclusão de coexecutado em Execução Fiscal.

A interpretação sistemática dessa tese conduz à conclusão de que, nesses casos específicos, a equidade deve ser aplicada com base nos critérios qualitativos previstos nos incisos do parágrafo 2o do artigo 85, sem vinculação ao percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa.

A utilização da tabela da OAB, como se sabe, é um guia referencial para honorários advocatícios, não um valor fixo obrigatório, servindo como parâmetro mínimo para evitar aviltamento e garantir a dignidade da profissão, não definindo um teto.

Dessarte, a suposta contradição apontada pelo embargante decorre, em verdade, dessa omissão no enfrentamento da questão relativa à inaplicabilidade do parágrafo 8o-A.

Ao afirmar que a decisão observou o parágrafo 8o-A e simultaneamente validar a fixação em valor inferior ao percentual de 10% sobre a causa, o acórdão embargado gerou dúvida sobre qual seria efetivamente o fundamento jurídico da manutenção da verba honorária.

Essa dúvida, todavia, resolve-se com o esclarecimento de que o parágrafo 8o-A não se aplica a essa categoria de casos, prevalecendo a orientação estabelecida no Tema 1.265, que determina a fixação por equidade sem vinculação ao valor da causa.

Diante do exposto, contata-se a contradição arguida nos embargos de declaração, contudo, sem efeitos modificativos, apenas para esclarecer que o artigo 85, parágrafo 8o-A, do Código de Processo Civil não se aplica aos casos de exclusão de coexecutado em execução fiscal mediante exceção de pré-executividade.

Nesses casos, prevalece a tese jurídica firmada no Tema 1.265 do Superior Tribunal de Justiça, que determinou a fixação dos honorários por apreciação equitativa nos moldes do artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil, sem vinculação ao percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa, eis que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.265 em 23 de junho de 2025, com pleno conhecimento da vigência do parágrafo 8o-A desde agosto de 2022, deliberadamente afastou sua aplicação a essa categoria de demandas, estabelecendo interpretação jurisprudencial qualificada que prevalece sobre a leitura literal do dispositivo legal.

Desse modo, a fixação dos honorários advocatícios com base nos valores da tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, em montante de cinco Unidades de Referência de Honorários, totalizando R$ 6.477,85 (seis mil quatrocentos e setenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), reduzidos pela metade nos termos do artigo 90, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil, resultando em R$ 3.238,92 (três mil duzentos e trinta e oito reais e noventa e dois centavos), encontra-se em perfeita conformidade com o Tema 1.265 e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que devem nortear a fixação da verba honorária.

Forte nessas razões,
ACOLHO, EM PARTE,
os Embargos de declaração, para sanar a contradição arguida, sem, contudo modificar o julgado, nos termos acima delineados.

Mantém-se, em seus exatos termos, a conclusão do acórdão embargado que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025